Tribunal: TJES
Processo: 0005997-88.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento Condicional
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005997-88.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYCON DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0005997-88.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYCON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
MAYCON DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu ao reeducando o benefício de livramento condicional, condicional, porquanto não preenchido o requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, sustenta a Defesa, em síntese, que o julgamento do juízo
a quo
incorreu em equívoco ao valorar que a concessão do benefício deveria ser gradual, de forma paulatina, o que no caso concreto afastaria o próprio intento de ressocialização, que é introduzir o indivíduo no meio social.

Salienta, também, que o livramento condicional não estaria jungido a progressão de regime.

Alega, ainda, que o reeducando manteve bom comportamento carcerário, elencando jurisprudências que agasalhariam o seu direito a benesse pretendida.

Pugna a douta defesa, finalmente, pela reforma da decisão agravada, a fim do que seja concedido ao apenado o livramento condicional.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra do ilustre Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de agravo em execução penal interposto por MAYCON DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu ao reeducando o benefício de livramento condicional, condicional, porquanto não preenchido o requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, sustenta a Defesa, em síntese, que o julgamento do juízo a quo incorreu em equívoco ao valorar que a concessão do benefício deveria ser gradual, de forma paulatina, o que no caso concreto afastaria o próprio intento de ressocialização, que é introduzir o indivíduo no meio social.

Salienta, também, que o livramento condicional não estaria jungido a progressão de regime.

Alega, ainda, que o reeducando manteve bom comportamento carcerário, elencando jurisprudências que agasalhariam o seu direito a benesse pretendida.

Pugna a douta defesa, finalmente, pela reforma da decisão agravada, a fim do que seja concedido ao apenado o livramento condicional.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se que o reeducando preencheu o requisito objetivo necessário para a obtenção do livramento condicional - apresentando boa conduta durante a execução da pena somada aos atestados de estudo colacionados -, tratando-se de fato incontroverso nos autos.

Destarte, a presente controvérsia cinge-se ao preenchimento pelo apenado, ou não, do requisito subjetivo necessário para obtenção do referido benefício.

Na decisão guerreada, verifica-se que MM. Juiz da Execução indeferiu a concessão da benesse em razão do agravante se encontrar em regime fechado.

Para ele, é fundamental que se aguarde ao menos a tempo necessário para a progressão de regime, para assim, analisar a possibilidade de conceder a benesse pretendida.

Todavia, ao contrário do posicionamento do Juízo de Execução, entendo que a ausência de progressão de regime mais benéfico (intermediário) não pode ser utilizada para macular o requisito subjetivo para obtenção do livramento condicional no caso em apreço.

Isso porque, conforme bem enfatizou o insigne Promotor de Justiça atuante no primeiro grau, em contrarrazões, “
o indeferimento do livramento condicional, deve estar lastreado em dados concretos e negativos, pertinentes ao período mais ou menos recente da execução, que sinalizem a falta de ajustamento do apenado ao retorno amplo à convivência social
”.

E prossegue:

“Além do mais, o legislador não exigiu a passagem por regime intermediário como condição de incidência do benefício e questões afetas à gravidade do crime e ao quantitativo da sanção são relevantes para o processo de conhecimento, mas não para as benesses do sistema progressivo”.

Portanto, na hipótese dos autos, resta evidenciada a inidoneidade da fundamentação utilizada para indeferir a benesse, pois inexiste previsão legal em tal sentido sendo, destarte contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a qual estipula que “
não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal
” (AgRg-HC 702.072; Proc. 2021/0341615-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK; Julg. 23/11/2021; DJE 26/11/2021).

No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...)
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não haver obrigatoriedade de o sentenciado passar, previamente, por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, em razão da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal
. (...)” (
STJ
; RHC 107.872; Proc. 2019/0029556-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Julg. 14/05/2019; DJE 20/05/2019, meu grifo).

“(...)
II - Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP e arts. 112 e 131 da LEP, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita). III - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de o sentenciado vivenciar primeiramente o regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, em razão da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.
(...)” (
STJ
; HC 482.168; Proc. 2018/0323224-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. FELIX FISCHER; Julg. 07/02/2019; DJE 19/02/2019, meu grifo).

Portanto, o indeferimento do pedido de livramento condicional, arrimado na necessidade do agravante ser submetido a regime intermediário de cumprimento de pena antes de sua concessão, de fato, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que esta exigência não se encontra prevista na legislação que rege aquele instituto.

Portanto, restando comprovado que o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, necessária se faz a reforma da decisão, para conceder ao agravante o benefício do livramento condicional.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça ANTÔNIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO:

“(...) Nesse passo, analisando-se os argumentos sustentados pelo agravante, tenho que o pedido de liberdade condicional merece ser concedido, na medida em que os documentos juntados aos autos não apontam para qualquer impedimento para a concessão do benefício, sobretudo aquele de ordem subjetiva, como entendeu o próprio Ministério Público de 1º grau nas ocasiões em que se manifestou sobre os pedidos pugnados pela defesa.

Ademais, os atestados de conduta carcerária contidos nesses autos eletrônicos, aos movimentos 87.2, 33.1 e 33.2, expressam que o agravante possui conduta favorável, não possuindo registros negativos a serem aferidos durante a execução nos últimos doze meses. (...)”

Diante do exposto, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder ao reeducando MAYCON DA SILVA o benefício do livramento condicional.

E como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO - REQUISITO SUBJETIVO -NECESSIDADE DE VIVENCIAR O REGIME INTERMEDIÁRIO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO PROVIDO.
Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos legais exigidos no artigo 83 do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não haver obrigatoriedade de o sentenciado passar, previamente, por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, em razão da inexistência de tal previsão no artigo 83 do Código Penal.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.